Tribunal: TJMT
Processo: 1022604-77.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022604-77.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES - CPF: 053.058.241-41 (APELANTE), VALDEMIR BRITO ALMEIDA - CPF: 062.092.881-62 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HAY VINICIUS ALMEIDA BARBOSA - CPF: 042.342.831-42 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1022604-77.2022.8.11.0003

REPRESENTANTE: POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELANTE: VALDEMIR BRITO ALMEIDA

APELADO: POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2o, INCISO II, E § 2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DO ECA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE ­ – RESPONSABILIDADE DO RÉU ESTAMPADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – TESE QUE NÃO TEM PERTINÊNCIA NO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO RECONHECIMENTO PESSOAL – AUTORIA CORROBORADA PELAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CORRUPÇÃO DE MENOR CARACTERIZADA – PENA DE MULTA – AJUSTE IMPOSITIVO – PRISÃO CAUTELAR – PERSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS – COMPATIBILIZAÇÃO COM O REGIME SEMIABERTO ESTABELECIDO NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de que o réu praticou o crime de roubo majorado que lhe foi imputado na denúncia.

“
Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS).

A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não autoriza afastar a responsabilidade do réu no acontecido.

“
O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg no HC n. 717.803/RJ).

A participação do adolescente na empreitada criminosa autoriza a condenação do réu nas penas do art. 244-B do ECA.

“
O procedimento dosimétrico atinente à pena de multa guia-se pelo critério bifásico, sendo a quantidade de dias-multa definida com critério proporcional àquele utilizado para o arbitramento da pena privativa de liberdade”
(TJ/MT, N.U 0002443-35.2019.8.11.0111).

“De acordo com a jurisprudência desta Corte, não há incompatibilidade entre a fixação de regime semiaberto e o indeferimento do direito de recorrer em liberdade, na sentença condenatória, sendo apenas necessária a compatibilização da custódia com o regime fixado, o que foi determinado na sentença condenatória”
(STJ, AgRg no RHC n. 185.992/MA).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1022604-77.2022.8.11.0003

REPRESENTANTE: POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELANTE: VALDEMIR BRITO ALMEIDA

APELADO: POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Valdemir Brito Almeida, contra sentença que o condenou à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 80 (oitenta) dias-multa, por infração ao art.

157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal e ao art. 244-B do ECA (roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo e corrupção de menor).

Em suas razões, assevera que: 1) “
n
a espécie, a eventual constatação do crime ocorreu após a realização [arbitrária] da diligência busca domiciliar), o que evidentemente é causa de nulidade e, por consequência, contaminação da prova obtida
” (sic); 2) o reconhecimento na fase inquisitorial é nulo, por ofensa ao art. 226 do CPP; 3) deve ser absolvido do roubo,

especialmente porque “
o réu, ao ser interrogado, negou a autoria delitiva
”; 4) “
não há se falar em corrupção de menores, à medida que não a qualquer evidencia de participação do réu no ato praticado pelo adolescente. Assim, devendo haver a reforma da sentença e a absolvição do apelante nos termos do art. 386, V ou VII, do CPP
”; 5) “
em relação a quantidade de dias-multa a sentença pecou no que tange a proporcionalidade
”; 6) a manutenção da prisão preventiva não é compatível com o regime semiaberto imposto ao réu (
Id.
177295722 - pág. 1-34).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
177295724 - pág. 1-10).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
206307154 - pág. 1-4
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1022604-77.2022.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu os crimes de roubo majorado e corrupção de menor, em razão dos seguintes fatos:

1o FATO – ROUBO CIRCUNSTANCIADO

No dia 3 de janeiro de 2022, por volta das 21h25min., em via pública, notadamente na Avenida Rui Barbosa, Bairro Jardim Oliveira, proximidades da Praça da Saudade, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, o denunciado
VALDEMIR
Brito Almeida, agindo em unidade de desígnios e cooperação de condutas com o adolescente
Ronalth Cristian de Sequeira Nunes
, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de armas de fogo, subtraiu, para si ou para outrem, uma motocicleta Honda NX-4 Falcon, de cor preta, ano 2008, avaliada em R$ 14.800,00, em prejuízo da vítima
Hay Vinicius Almeida Barbosa
.

2o FATO – CORRUPÇÃO DE MENOR MAJORADA

No mesmo dia, horário e local sobreditos, o denunciado
VALDEMIR
Brito Almeida, com consciência e vontade, corrompeu o adolescente
Ronalth Cristian de Sequeira Nunes
, de 17 anos de idade, praticando com ele crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, infração penal que está incluída no rol do art. 1o da Lei 8.072/1990 (Lei de Crimes Hediondos).

HISTÓRICO DO S FATOS

Segundo restou apurado, no dia e horário já destacados, a vítima
Hay Vinicius
estava sentado na esquina da Praça da Saudade, momento em que encostou um veículo Citroen A3 Hatch, do qual desembarcaram o denunciado
VALDEMIR
e o menor
Ronalth
, ambos portando armas de fogo, que avançaram em direção ao ofendido e o abordaram.

Ato contínuo, o denunciado
VALDEMIR
e o menor perguntaram para a vítima
Hay Vinicius
se a motocicleta que estava consigo tinha o adesivo do comando vermelho1, tendo ele respondido que não; então,
VALDEMIR
e
Ronalth
, apontando as armas de fogo para vítima, anunciaram o assalto, dizendo: “perdeu então, passa a chave e o capacete”, o que efetivamente foi feito. Promovida a subtração da motocicleta, o denunciado VALDEMIR e o menor fugiram com o veículo.

Posteriormente, no dia 7 de janeiro de 2022, quatro dias após o crime, após receberem prévias informações, policiais militares diligenciaram até a casa do denunciado VALDEMIR, onde flagraram a comercialização de drogas ilícitas.

Nessa ocorrência, os policiais militares lograram prender em flagrante o denunciado VALDEMIR e apreender o menor Ronalth, que comercializavam drogas no local, junto com um terceiro indivíduo identificado como Thiago Henrique da Silva Rodrigues.

Dentro do imóvel, além de uma vasta quantidade de entorpecentes e de munições de arma de fogo, os policiais militares encontraram a motocicleta Honda Falcon que foi subtraída da vítima Hay Vinicius. Inclusive, junto com a moto, os policiais também encontraram o capacete da vítima.

Chamada à delegacia, a vítima Hay Vinicius, assim como fez quando da confecção do boletim de ocorrência, descreveu as características dos roubadores e, depois, reconheceu pessoalmente o acusado VALDEMIR e o adolescente Ronalth como sendo os autores do crime.

Em solo policial, o adolescente Ronalth confirmou que realmente praticou o crime junto com um amigo, aqui identificado como sendo o VALDEMIR, e revelou que utilizaram uma pistola .40 e um revólver calibre 357 na empreitada criminosa.

Por pertinência, registre-se que o adolescente Ronalth faleceu no dia 15 de fevereiro de 2022, quando as investigações ainda estavam em curso (ID 103851259).

Vê-se, assim, que os elementos colhidos no inquérito policial, e aqui apresentados em juízo, informam que o acusado VALDEMIR, com o auxílio do menor falecido Ronalth, foi o autor do crime de roubo circunstanciado que vitimou Hay Vinicius.

[...]
(Id.
177295662 - Pág. 1-4).

Como visto, a defesa invoca a nulidade da condenação, aduzindo que a ‘busca domiciliar’ ocorreu em desacordo com as recomendações legais.

No entanto, pretende, de fato, a
absolvição
, o que demanda minuciosa análise de fatos e provas.

Assim sendo, a tese será enfrentada no mérito recursal.

Esquadrinho as provas produzidas.

Na fase investigativa, Hay Vinicius Almeida Barbosa assim descreveu o assalto:

Que no dia 03/01/2022, por volta das 22:40hs, estava na esquina da Praça da Saudade, sentado na frente da residência de sua namorada, momento em que 2 suspeitos desceram de um veículo Citroen A3 Hatch, sendo um deles branco, cabelos loiros (descoloridos), tatuagem de lágrima abaixo do olho esquerdo, alto e magro e o outro moreno, magro, alto, ambos estavam armados e anunciaram o assalto, dizendo: “cadê o adesivo da moto” (querendo saber se a mesma é cadastrada no Comando Vermelho), como a vitima não tem qualquer relação com o Comando Vermelho, disse que não tinha adesivo, desta forma os suspeitos disseram: “perdeu então, passa a chave e o capacete” (sic); Alega que os suspeitos saíram do local em alta velocidade, tomando rumo para o centro; Que os suspeitos presos/apreendidos foram apresentados à vítima, que reconheceu dois deles como sendo os mesmo suspeitos que lhe roubaram, quais sejam, Ronalth Cristina Siqueira Nunes (17 anos) e Valdemir Brito Almeida (19 anos)

[...]
(Id.
177293929 - Pág. 30-31).

O adolescente
Ronalth Cristian de Siqueira Nunes, declarou:

Que nesta data estava no Bairro Jardim HD, na residência de seu amigo Valdemir Brito Almeida, momento em que a polícia militar chegou no local e após realizar busca domiciliar constatou que ali havia entorpecente (maconha), munições e uma moto Falcon produto de roubo;
Que no tocante as drogas e as munições alega que não tinha conhecimento,
no entanto em relação a moto confessa que foi o próprio declarante que praticou o roubo, que no dia 03/01/2022
, no período da noite, estava andando de Uber com um amigo quando avistou uma moto NX-Falcon preta estacionada próximo a rua, alega que mandou o motorista do Uber encerrar a corrida e
voltou até o local juntamente com seu amigo e após render a vítima roubaram a motocicleta
, o declarante alega que portava uma arma tipo pistola cal. .40, enquanto o outro suspeito que estava consigo portava uma arma cal. 357,
após praticar o roubo levou-a até o Bairro Alfredo de Castro e a deixou jogada no bairro afim de verificar se tinha rastreador, no dia seguinte foi até o local e a buscou levando-a posteriormente para a residência de Valdemir (local onde foi preso)
;
Que o declarante nega-se a dizer o nome do comparsa que estava consigo, visto ter medo de retaliações
[...]
(Id. 177293929 - pág. 42-43).

O PM Weslen Ferreira de Oliveira descreveu a ocorrência conforme transcrito:

Que fomos informados através da Agência nacional de Inteligência (ARI) que no endereço seria uma área de comercialização de entorpecentes e diante dessa informação deslocamos até o local
; Que ao aproximarmos, os indivíduos, ao perceber nossa presença, empreenderam fugo no interior da residência; Diante disso, foi feito o adentramento tático e realizado abordagem dos indivíduos; No interior da residência foi possível sentir um forte odor de entorpecentes, sendo localizado a quantidade de 07 invólucros grandes e 03 pequenos de sustância análoga à maconha, ainda 04 munições cal. 40 e 20 munições cal. 12, uma balança de precisão de cor prata [...];
No fundo da residência foi localizada uma motocicleta Falcon, de cor preta, sem placas, com numero de chassi 9C2ND07008R018467, que ao verificar a checagem consta veículo produto de roubo, placa JZW0A12, além do capacete da vítima, conforme BO 2022.2099; Vale destacar que durante a confecção deste BO compareceu nesta delegacia a vítima do roubo, que fez o reconhecimento dos indivíduos Ronalth Cristian Siqueira Nunes e de Valdemir Brito Almeida, como sendo os autos do roubo mediante uso de arma de fogo e grave ameaça
[...]
(Id.

177293929 - pág. 24-25).

O depoimento de Laercio Francisco Xavier foi no mesmo sentido (Id.
177293929 - pág. 21-22).

Na delegacia de polícia, o réu permaneceu em silêncio (Id.
177293929 - pág. 49
-51).

Na instrução processual, a vítima confirmou a ocorrência do crime e atribuiu ao réu sua autoria:

MP: Como que aconteceu esse roubo e depois como o senhor recuperou essa moto, reconheceu a pessoa que roubou, como foi isso?

V:Sim, eu es
tava na casa de uma pessoa minha, de uma pessoa que eu conhecia, uma mulher, sentado na frente da casa, só que era um lugar [...], abandonado, com usuários de drogas,
a casa era aberta, aí era muito vulnerável o lugar, eu estava na frente, estava me despedindo dela de repente chegou os dois rapazes, chegou, enquadrou, já com o armamento na mão,
eu não tive reação, ‘eu só quero a moto, cadê o adesivo’, perguntou do adesivo da moto, eu não entendi, ‘a chave da moto está lá dentro’, tentando me esquivar para ver o que eu poderia fazer, mas estava no meu bolso a chave, ele falou: “não, pega essa chave rápido”, o outro dos dois com o armamento na mão, um era verdadeiro, não sei, o outro era réplica, não teve como eu fazer nada, e
o Valdemir, que creio eu é o com a pele mais morena, ficou mais atrás, mais escondido, escondido assim, com a reação minha, alguma coisa, ele ficou mais protegido, e o outro com o armamento na mão
revistando a mulher e o filho da mulher, que tinha acabado de chegar, aí para não colocar a vida de ninguém em risco, a minha não estava nem aí, mas a dos outros, eu entreguei a chave, montaram na moto e foram embora.

MP: Entendi, aí o senhor fez a ocorrência e quanto tempo depois a polícia ligou para o senhor e falou: “oh, a moto está aqui”?

V: Eu perdi minha moto no dia 1o de dezembro, de janeiro, foi recuperada, creio eu, seis dias depois, eles abordaram uma residência com dois rapazes, eles correram para dentro da casa, entraram, aí encontraram armamento, bala, droga e minha moto lá dentro
.

MP: E o reconhecimento, o senhor chegou a fazer o reconhecimento dele?

T: Eles,
na hora que me abordaram estavam de cara limpa, né?, aí naquela reação peguei a feição dos dois
, não teve como...

MP: Certo, digo no dia que foi feito o reconhecimento, o senhor teve certeza de ter sido ele que praticou esse roubo contra o senhor?

T: Os dois elementos, né?, não é só um.

MP: Certo, o Valdemir, que é no caso aqui, o senhor chegou a fazer o reconhecimento e teve a segurança de falar: “não, foi ele mesmo”, ou o senhor teve alguma dúvida?

V: A certeza absoluta, porque até então eles estavam em dois, só que ele deu a voz, ele que estava no comando, entendeu?, ele que estava falando, o outro só estava com a arma na mão e revistando, ele que estava no comando, entendeu?

MP: E como que foi feito esse reconhecimento na delegacia?

T: Então, o que aconteceu, eu tinha duas certezas, um era com a pele mais clara, ele tem tatuagem no olho, não teve como esse aí, cabelo loiro, não teve como, ele que colocou a arma perto de mim, e
esse outro, que é o Valdemir, que é esse aí, eu não sou muito bom de nome, ele ficou mais no escuro, mas chegou perto de mim, entendeu?, eu tive certeza, que colocou os dois na minha frente, não teve como, que foi a abordagem no dia que levaram minha moto, ele não ‘teve’ nenhum tipo de vergonha, entendeu?, chegou bem perto
, não teve como não falar [...], não teve nenhum tipo de....

MP: Certo, mas eu digo lá foi feito o reconhecimento, colocaram ele na frente, colocaram várias pessoas em um vidro, colocaram outro, como que foi?

V: Na residência pegaram quatro pessoas parece,
colocaram quatro pessoas na minha frente,
e os dois também estavam dentro da casa, foi a hora que reconheci os dois,
tinha quatro pessoas que colocou na minha frente, no vidro, né?, foi hora que tive a certeza, foi esses dois, tenho certeza absoluta.

MP: Por um vidro, foi feita por um vidro?

V: Foi.

MP: Na delegacia?

V: Na delegacia, lá no CISC
.

MP: Entendi.

V: É uma coisa que não dá para esquecer, entendeu?, é uma coisa que nunca vou esquecer na minha memória.

[...]

Defesa: O senhor disse aí onde foi apreendida sua moto, os policiais falaram como foi essa apreensão, quem estava na casa na ocasião?

V: Então, eles não falaram quem estava na casa, mas até então, os dois que levaram minha moto estava dentro da casa, dois suspeitos estavam na rua, viram [...], o policial da moto, correram para dentro da residência, nessa reação que os policiais viram correndo, adentraram à casa, acharam lá bala, droga e minha moto [...].

Defesa: Certo, em que momento que o senhor fez o reconhecimento, os policiais nesse dia que entraram nessa residência, eles mostram foto para o senhor desses indivíduos?

V: Não, antes, no dia que roubaram minha moto o policial ficou comigo mandando fotos de possíveis criminosos, até pelas características que eu passei, o da pele mais clara na hora que policial mandou a foto, falei: “é esse”, certeza absoluta esse da ‘pelinha’ mais clara, aí,
esse do Valdemir, que é seu cliente aí, não mostrou foto, só que feição dele eu vi no dia, entendeu
?, só reconheci o da tatuagem no olho, com certeza absoluta, com cabelo loiro,
o Valdemir o dia do reconhecimento foi que ele foi preso.

Defesa: Certo, você disse no início que o Valdemir ficou um pouco mais afastado e depois ele teria abordado, pode explicar melhor isso para a gente?

V: Sentado na cadeira com a moça que eu conheço, sentado de frente para o outro, era um lugar meio escuro, mas tem o poste bem na frente da casa dela onde estava minha moto, de repente eu olho para o lado e chegou os dois,
o Valdemir, ele na voz, o outro só puxou a arma, engatilhou a pistola, e ele falando: “oh, só quero a moto, cadê o adesivo da moto”.

Defesa: Ele ficou distante, mas falando, é isso?

V: Não, ele me abordou de perto,
aí depois que ele fez a abordagem, aí ele foi e se retirou mais um pouco para trás, eu acho até então que ele estava com um replica de arma, porque ele não ficou tão... o outro que eu não sei o nome, que é o rapaz de pele branca, revistou, revistou a mulher, revistou o moleque, revistou eu, falou: “cadê a chave, quero a chave ada moto”, até então tinha falado que estava lá dentro, para até então ver o que estava acontecendo, para ver o que eu podia fazer, mas como estava os dois armados, não teve como eu fazer nada, aí peguei, “não, a chave está aqui”, entreguei a chave, eles montaram na moto e foram embora.

Defesa: Você consegue agora descrever as características do Valdemir para a gente, mais ou menos a altura, como que é o aspecto físico dele?

V: Ele é uma pessoa magra, magro assim, físico de uma pessoa que tem uns vinte anos, vinte e dois anos, pessoa nova, o cabelo dele não é ruim, cabelo liso, liso que eu falo, não vou saber te explicar agora, mas cabelo bom, ele é bem moreno, não chega a ser negro, mas é moreno, como que posso te falar [...], não teve como, quando me abordou estava com roupa de manga cumprida, tudo, a feição dele eu lembrei, entendeu?, tudo certo, a feição dele eu lembrei
.

Defesa: Certo, o senhor falou que ele estava de manga cumprida no dia, o senhor lembra a vestimenta dele?

V: Camiseta preta e bermuda e chinelo.

Defesa: E o outro, o loiro com a cicatriz?

V: Ele estava com uma camiseta laranjada, o short não vou lembrar, uma calça jeans ou um short jeans, não lembro agora [...].

Defesa: Nesse caso do moreno era uma camiseta curta ou cumprida?

V: Manga curta, manga cumprida, desculpa, manga cumprida, camiseta preta, manga cumprida tipo a que estou usando aqui [a vítima mostra sua camiseta].

Defesa: O cabelo, a face estavam completamente liberados?

V: Cabelo preto, feição magra, feição de pessoa, o corpo bem... uma pessoa nova, uma pessoa... nem gordo, nem magro, altura... minha altura mais ou memos, um metro e setenta, um metro e oitenta.

Defesa: Sobre o reconhecimento que o senhor fez na delegacia, então foram colocados quatro indivíduos, né?

V: Quatro indivíduos.

Defesa: Seria esse dois, que são os acusados nesse processo, que o senhor reconheceu e outros dois, as características dos outros dois você sabe mais ou menos, o senhor lembra?

T: [....] um baixinho, cabelinho enrolado, o outro um pouco mais alto, gordinho também, cabelo enrolado [...].

Defesa: Eram brancos, morenos?

V: Os dois morenos também que coloraram, aí eu reconheci, os outros dois eram dois morenos.

[...]

Juiz: [...] em relação a questão da altura, você tem que altura mais ou menos?

V: Eu tenho um e oitenta e seis.

[...]

Juiz: E o que praticou lá, que você reconheceu, é mais baixo que você?

V: Um pouco, bate em mim onde, no meu queixo, bem... muita pouca diferença.

Juiz: Tá, você chegou a notar nesse moreno alguma tatuagem, alguma cicatriz ou não?

V: Não, nem tatuagem, nada, nada [...].

Juiz: Você não viu?

V: Não, não, porque chegou perto e já foi para o escuro, o escuro assim, tem o poste do lado [...].

Juiz: Dava para visualizar?

V: Isso, dava para ver claramente, tenho plena certeza do que estou falando. [...]
(Id.
177295688 - pág. 1
– relatório de mídias).

O depoimento do PM Laercio Francisco Xavier auxiliou na compreensão do caso:

MP: O senhor se lembra desse fato, sabe do que se trata?

V: Eu me recordo vagamente, mas eu consigo lembrar sim.

MP Assim, se o senhor puder nos falar o que sabe, por gentileza?

T: Com relação ao Valdemir, deve ser uma situação de uma ocorrência que nós recebemos a informação da ARE, Agência de Inteligência, de uma situação de boca de fumo
, daí a gente chegou no local lá para averiguar, quando a gente chegou no local lá, os suspeitos entraram para dentro da residência lá, daí a gente ele fez o adentramento tático lá e fizemos a prisão desse indivíduo aí, mais os dois.

MP: Certo a respeito de qual delito que estava sendo apurado?

T:Com relação a esse indivíduo aí doutor, foi localizado com eles aí na casa droga, munição, moto roubada, você entendeu?

MP Hunrum, você lembra da moto qual que era?

T: Lembro, era uma Falcon preta, essa Falcon inclusive era uma Falcon que foi utilizada em outros roubos, que inclusive foi reconhecido como como autor do crime de outras situações também conforme o número do boletim de ocorrência está anexado aí no BO também.

MP: Entendi, ele tentou se justificar, falou alguma coisa, a origem ou por que que ele estava com essa moto?

T: Não, não senhor.

MP: Estava o menor junto com ele?

T: Tinha o menor na época sim, eram dois indivíduos mais um menor na época.

MP: A questão da droga estava envolvendo também o menor, quando foi feita a abordagem?

T: Sim senhor, foi tudo localizado na residência onde os três estavam juntos.

MP: Tinha munições, tinha arma também ou não, você não lembra?

T: Não, só foi localizado munições doutor e droga, munições... o calibre, não me lembro, eu lembro, acho que era calibre 12 e outras munições menores, eu não lembro qual que era o calibre para falar a verdade para o senhor, o senhor está me escutando?

MP: Estou escutando, só estou dando uma lida aqui para ver se tem mais alguma coisa para perguntar [...],
a respeito do roubo dessa moto, ele assumiu ou não assumiu?

T: Doutor, como falei para o senhor, na verdade, tipo assim, logo quando a gente está fazendo boletim de ocorrência, a vítima compareceu na delegacia lá e reconheceu ele como autor do roubo dias anteriores.

MP: Entendi, ele não conseguiu justificar a origem dessa moto?

T: Não senhor. [...]
(Id.
177295688 - pág. 1
– relatório de mídias).

Thiago Henrique da Silva Rodrigues – testemunha arrolada pela defesa – declarou:

Defesa: [...] me parece que você estava no dia lá na residência quando ele foi preso, tá certo?

T: Correto.

Defesa: Eu queria que você falasse para a gente como que foi, o que você sabe da situação na ocasião em que ele foi preso?

T: Ah, na ocasião nós ‘estava’ tudo dentro de casa descansando, aí a polícia já chegou entrando, sem mandato nenhum, judiou de nós tudo, bateu em mim e nele, nós ‘estava’ deitado, eu estava dormindo, ele também estava dormindo, não sabia o que estava acontecendo, abordaram nós, ‘colocamos’ nós algemado, deitado na sala lá da casa onde nós morava e fizeram varredura na casa lá todinha, nós não sabíamos o que tinha lá, se tinha alguma coisa, não tinha nada, aí eles ‘apareceu’ com a droga, essa droga nós nem sabia de onde era essa droga, aí já
colocaram a moto falando que o rapaz que tinha roubado a moto, sendo que ele estava comigo a noite, todinha, tinha passado a noite comigo lá, eu ele e a namorada dele,
o que aconteceu até então foi isso aí.

Defesa: Certo, esse fato aqui que a gente está cuidando trata da situação da moto, um roubo que teria sido subtraído essa motocicleta, você sabe como que essa moto foi parar lá na casa, quem levou, você chegou a ver alguém deixando essa moto lá?

T: Até então, foi um outro menor, entendeu?, um outro menor que já veio a falecer aí, entendeu?, ele tinha pedido para nós para dormir lá na nossa casa, na casa minha mais o Valdenir, só que nós não sabia de nada, entendeu?, por telefone, ligou, pediu para dormir lá, nós aceitamos, deixamos dormir, nós não ‘sabia’ do que tinha acontecido, nem nada, aí ele já chegou com essa moto.

Defesa: Certo, quando ele chegou com a moto, ele estava com mais alguém?

T: Não só estava eu.

Defesa: Você chegou em algum momento ver o acusado andando com esse menor na moto?

T: Não, ele não saiu em nenhum momento, sempre lá junto comigo.

Defesa: Certo, você lembra o que o acusado falou para a polícia na hora dá apreensão, que foi apreendida essa moto?

T: Que não tinha nada a ver com a moto e não, não tinha nada a ver com o roubo, só isso.

Defesa: Você viu a hora que a polícia entrou e conversou com ele sobre isso?

T: Isso, eu estava junto com ele, né?, só que em quarto separados e eu ficava no quarto de cá e ele no de lá, só que a polícia levou ele, começou a conversar com ele lá, entendeu? perguntando sobre a moto e ele geralmente sempre falando que não tinha nada a ver com a moto, eles falaram que foi ele que tinha roubado a moto, sendo que ele estava junto comigo.

Defesa: E você foi levado para a delegacia junto com eles?

T: Sim, senhora.

Defesa: E vocês foram submetidos a um tipo de reconhecimento, a vítima foi colocada na frente para conhecer vocês?

T: Olha senhora, nós ‘ficou’ numa salinha lá sim, entendeu?, mas não sei se estava reconhecendo alguma coisa assim, porque eu não entendo muito [...].

Defesa: Mas a salinha tinha um vidro na frente?

T: Não me recordo.

Defesa: E quem que foi colocado junto com vocês, quem que estava na hora ali?

T: Só nós mesmo que foi preso, eu, ele e o menor.

Defesa: Não tinha mais ninguém?

T: Mais ninguém.

Defesa: Certo, você tem quanto de altura?

T: Acho que um e setenta e alguma coisa, não sei especificar direitinho isso aí, mas é um e setenta, um e setenta e oito, um e setenta e cinco, uma coisa assim.

Defesa: A residência que você estava era sua, que a polícia chegou, ou era do Valdemir?

T: Não, era alugada.

[...]

Defesa Quem que alugava?

T: Eu.

Defesa: E você chegou a conversar com o menor na época, ele falou para você que tinha acontecido em relação a essa moto?

T: Não, só pediu para passar a noite lá só.

Defesa: Não lá na delegacia quando vocês foram encaminhados?

T: Não, ele não falou, não conversou com nós, que eles ‘separou’ nós, depois colocou o menor no canto e eu e ele em outro lugar.

[...]

MP: Você não sabe então quem que foi que roubou?

T: Não.

MP: O menor não falou para você?

T: Também não.

MP: E nessa casa aí que você estava dormindo, essa casa de quem era?

T: Eu não sei quem que é o dono certinho, entendeu?, só aluguei ela ‘por via telefônica’, mandei o pix do aluguel, porque eu não tive reconhecimento frente a frente com o dono, só por telefone, a gente tratou com o dono só por telefone, aí eu pedi Uber para ir buscar a chave, foi buscar a chave.

MP: Estava morando lá faz quanto tempo?

T: Tinha uns dois, três meses.

MP: Você não sabe nem o nome do dono?

T: Não.

MP: Quanto é que você paga de aluguel lá?

T: Nós ‘estava’ pagando duzentos e cinquenta.

[...]

MP: Nós que você falou é quem?

T: Modo de falar, ‘que de vez’ ele ajudava com alguma coisa, entendeu?, quando ele tinha, tinha dia ele me ajudava.

MP: Quem?

T: Valdemir.

MP: Tá e morava quem lá nessa casa?

T: Só eu e o Valdemir.

MP: Quem mais?

T: Só.

MP: Só vocês dois?

T: Isso.

MP: Vocês se conhecem faz tempo.

T: Se conhecemos aqui, através de trabalho.

MP: E como é que vocês decidiram, por que estavam morando junto?

T: Porque ficava pesado só para ele pagar um aluguel, uma quitinete só para ele, decidiu rachar, alguma coisa, de começo ele estava com emprego meio fraco, estava pagando as contas, eu falei para ele que eu mesmo pagava.

MP: E nesse dia que você foi tinham quatro pessoas lá, quem que eram essas pessoas?

T: Só tinha três, não tinha quatro.

MP: Tinha quem?

T: Só tinha três.

MP: Quem eram os três?

T: Eu, Valdemir e o menor.

MP: O menor estava fazendo o que lá?

T: Como eu acabei de dizer, tinha pedido para dormir lá.

MP: Ele já dormiu outras vezes lá?

T: Não.

MP: Por que que ele foi dormir lá?

T: Porque eles me ligaram e já tinha conhecido ele de outra cidade, ele me ligou pedindo um pouso, estava sem canto para dormir, só isso, como eu conhecia ele lá de outra cidade, eu dei pouso para ele.

MP: De onde que você conhecia ele?

T: Já conheci de Tesouro.

[...]

MP: Qual foi a última vez que vocês se falaram?

T: Nós se falava direto, que eu ia direto em Tesouro pescar, fazer algum trabalho, como ‘expurgar’ motoserra e sempre eu via ele lá.

[...]

Juiz: Que horas que o menor chegou com a moto lá?

T: Que horas que ele chegou lá, por volta de nove e meia, dez horas.

Juiz: Estava à noite?

T: Isso.

Juiz: Nessa hora o Valdemir estava junto com você quando ele chegou lá?

T: Não, já estava todo mundo de porta fechada.

Juiz: Pois é, mas o Valdemir estava lá também na casa?

T: Estava sim, no quarto dele.

[...]

Juiz: Ele viu, o Valdenir viu o menor chegando com a moto?

T: Quem recebeu o menor fui eu.

Juiz: Tá, o Valdemir não sabia?

T: Não, não estava ciente, nós não ‘sabia’ de onde estava, tinha saído aquela moto.

Juiz: Tá, mas o Valdemir não viu o menor e não viu a moto?

T: Não. [...]
(Id.
177295698 - Pág. 1– relatório de mídias).

No interrogatório judicial, o réu negou ter envolvimento no roubo:

Juiz: Com relação a acusação, é verdade, você praticou esse roubo?

R: Não, não pratiquei esse roubo.

[...]

Juiz: Por que você acha que estão acusando você de ter praticado esse roubo?

R: Eu acho que encontraram a moto em casa, na minha residência, por causa que apareceu.

Juiz: Certo, como que essa moto foi parar lá?

R: O Ronalth levou, ele foi com ela.

Juiz: Quem era Ronalth, quem é?

R: É o finado.

Juiz: Ronalth?

R: É.

Juiz: Ele morreu quando?

R: Não, é que não me recordo não, eu estava até preso nesse BO.

Juiz: E ele chegou com essa moto lá sem falar nada de onde que ele tinha conseguido e vocês o deixaram entrar com a moto lá?

R: Então, eu estava dormindo, quando acordei a moto já estava lá, ele também estava lá.

Juiz: Certo, você morava lá há quanto tempo?

R: Há uns dois meses.

Juiz: Você conhecia o Ronalth de onde?

R: Através do Thiago.

Juiz: Ele já tinha dormido lá outras vezes?

R: Não.

Juiz: Foi a primeira vez que ele dormiu lá?

R: Hanram.

[...]

Defesa: Essa casa era sua?

R: Não, do Thiago.

Defesa: É dele, proprietário?

R: Não, proprietário não, ele que alugou, mas proprietário eu também não conhecia.

Defesa: E você ficava lá junto?

R: Ficava, ficava, a gente alugou junto.

Defesa: Estou vendo que você tem furo na orelha, é furo ou brinco?

R: É um alargador.

Defesa: É um alargador?

R: É.

Defesa: No dia que você foi preso, você estava com brinco?

R: Não.

Defesa: Estava assim com esse buraco?

R: Hanram, faz tempo já que eu tenho, eu não uso mais alargador.

Defesa: Certo, você tem tatuagens?

R: Tenho.

Defesa: Onde?

R: No braço, no antebraço e aqui no peito
.

[...]

Defesa: Você tinha elas no momento em que você foi preso?

R: Hanram, tinha, só umas que eu não tinha, essa do peito e outras duas aqui [o réu mostra o braço], já tinha.

Defesa: O reconhecimento de vocês, você sabe dizer como que foi, você chegou a ver a vítima cara a cara?

R: Não.

Defesa: Como que foi lá na delegacia?

R: No dia colocaram a gente dentro de uma salinha, não sei se estava reconhecendo, porque também não conheço, né
?, aí depois separaram a gente.

Defesa: Quem que estava na hora?

R: Quem que estava na hora era eu, o menor e o Thiago.

Defesa: Somente?

R: Só.

Defesa: A moto, você chegou a ver essa moto?

R: Vi na hora que a gente foi preso.

Defesa: E o Ronalth chegou a falar alguma coisa para vocês?

R: Não. [...]
(Id.
177295698 - Pág. 1– relatório de mídias).

A alegação de nulidade das provas, justificada na ausência de justa causa para a busca domiciliar, não tem pertinência no caso em análise.

Consoante restou apurado, no dia
3 de janeiro de 2022
, por volta das 21h25min, quando estava sentado em frente à casa de uma mulher com quem se relacionava, Hay
Vinicius Almeida Barbosa
foi rendido por duas pessoas armadas, que subtraíram sua motocicleta.

Na mesma data, ele procurou a delegacia de polícia, registrou o Boletim de Ocorrência n. 2022.2090 e forneceu a descrição dos assaltantes (Id.
177293929 - pág. 28-29).

Alguns dias depois, a Polícia Militar
recebeu informações do Serviço de Inteligência quanto ao tráfico de drogas que ocorria na residência situada na Rua Bom Jesus, n. 201, Bairro HD.

Assim, no dia
7-1-2022
, se dirigiu ao local e, quando se aproximou, visualizou duas pessoas na calçada que, ao perceber a presença da viatura, correram para o interior da residência.

Em seguida, os policiais ingressaram no imóvel e encontraram munições variadas e entorpecentes, e no quintal se depararam com uma motocicleta Falcon, de cor preta, sem placas.

Na checagem dos chassis, descobriram que se tratava da motocicleta roubada de Hay Vinicius.

Desde o primeiro momento, os policiais foram uníssonos ao dizer que a busca na residência foi motivada pela notícia de que no endereço ocorria o comércio de substâncias ilícitas.

A respeito do acontecido, Laercio Francisco Xavier explicou para o Promotor de Justiça:
“[foi] uma situação de uma ocorrência que nós recebemos a informação da ARE, Agência de Inteligência, de uma situação de boca de fumo, daí a gente chegou no local lá para averiguar, quando a gente chegou no local lá, os suspeitos entraram para dentro da residência lá, daí a gente ele fez o adentamento tático lá e fizemos a prisão desse indivíduo aí, mais os dois”.

Como se percebe, a busca domiciliar não está relacionada com o roubo propriamente dito, cuja materialidade restou concretizada alguns dias antes, em local distinto, ou seja, no momento em que o veículo foi retirado da esfera de proteção do proprietário.

As provas da autoria em desfavor do réu também não foram produzidas na busca domiciliar. O reconhecimento deu-se na delegacia de polícia e, posteriormente, em juízo.

De toda sorte, eventual ilegalidade da diligência policial deve ser analisa no bojo da ação penal n. 1001151-26.2022.8.11.0003, que imputa ao réu o crime tipificado no
art. 33 da Lei n. 11.343/06 e no art. 12 da Lei n. 10.826/03 e a Thiago Henrique da Silva Rodrigues o crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, no art. 180 do Código Penal e no art. 12, da Lei n. 10.826/03 que, atualmente encontra-se na fase de instrução processual, com audiência designada para o dia
27 de agosto de 2024, às 13h30min (AP – Id. 130080060).

E nem se diga que o reconhecimento pessoal realizado pela vítima não tem validade.

Ao reverso do alegado, as regras do art. 226 do CPP foram observadas.

Ao procurar a polícia, Hay Vinicius forneceu as características dos assaltantes.

Depois da descrição fornecida, o réu foi colocado na sala de identificação junto com outras pessoas e reconhecido como autor do delito.

O procedimento encontra-se formalizado no Termo de Reconhecimento de Pessoa n. 2022.16.8527 (Id. 177293929 - pág. 37).

No que tange à identificação ocorrida na fase inquisitorial, a vítima contou para o juiz: “
tinha quatro pessoas que colocou na minha frente, no vidro, né?, foi hora que tive a certeza, foi esses dois, tenho certeza absoluta”.

Ainda fez questão de frisar que os assaltantes ‘estavam de cara limpa’ e o foi o réu quem “
deu a voz, ele que estava no comando, entendeu?, ele que estava falando, o outro só estava com a arma na mão e revistando, ele que estava no comando”.

Além do mais, a pedido da defesa, descreveu o réu novamente, dizendo: “
e
le é uma pessoa magra magro assim, físico de uma pessoa que tem uns vinte anos, vinte e dois anos, pessoa nova, cabelo dele não é ruim, cabelo liso, liso que eu falo, não vou saber te explicar agora, mas cabelo bom, ele é bem moreno, não chega a ser negro, mas é moreno, como que posso te falar”.

Saliento que as imagens produzidas na instrução processual conferem credibilidade à narrativa da vítima quanto às características do réu.

Não se pode olvidar que,
“
[...] nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023).

De mais a mais, não há como ignorar que o adolescente também foi identificado por Hay Vinicius e, na fase inquisitorial, ele admitiu que participou do assalto.

A dinâmica exposta por Ronalth – estava de Uber, viu a moto, abordou a vítima e a roubou – inclusive converge com o histórico relatado pela vítima.

Conquanto a defesa insista que alguns atributos do réu – como furo grande na orelha e tatuagens – ‘passaram desapercebidos pela vítima’, o argumento não suficiente para invalidar o reconhecimento.

O furo na orelha do réu, provavelmente, não foi notado pelo modo como a ação delitiva transcorreu. Como a vítima explicou, ele se aproximou, anunciou o assalto e em seguida se afastou, deixando que o comparsa o revistasse.

Além do mais, o réu declarou em juízo que suas tatuagens estão no braço, no antebraço e no peito, de modo que a camiseta de manga cumprida que a vítima garantiu que ele usava no dia do assalto, justifica a falta de menção a elas.

Consoante entendimento pacificado, “
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 717.803/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022).

Assim, diante do somatório de elementos idôneos coletados no
iter
processual apontando a responsabilidade do réu no acontecido, descabe falar em absolvição.

Os julgados transcritos ilustram o entendimento:

[...] Verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova eventual reconhecimento fotográfico realizado em sede inquisitorial, mas também a prova oral colhida durante a instrução criminal (depoimentos seguros das vítimas Silvana e Valmir). Assim, diante do livre convencimento motivado do juiz, a prova da autoria deve estar lastreada, não apenas no reconhecimento do réu, em sede policial, mas fundamentada, de forma robusta, nas demais provas produzidas, durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, o HC n. 598.886/SC, da relatoria do E. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 868.208/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023).

[...] Na espécie, a condenação foi lastreada, também, nas provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Os relatos uníssonos das vítimas e dos agentes públicos, o reconhecimento realizado nas duas etapas da persecução penal por uma das vítimas, a confissão do paciente e a identificação da motocicleta utilizada para a prática do crime, tanto por imagens de câmera de segurança quanto pela anotação da placa por uma das vítimas, corroboram a autoria delitiva. Assim, foram indicadas, concretamente, fontes materiais de prova independentes e idôneas, diversas do reconhecimento do paciente na fase policial pelas vítimas, suficientes, portanto, para atestar a autoria delitiva. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 847.675/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Registro que o depoimento de Thiago, no sentido de que o réu não cometeu o roubo, não convence.

Apesar de a testemunha dizer que estava o tempo todo na companhia dele, não levou em consideração que o roubo ocorreu 4 (quatro) dias antes de serem presos por tráfico de drogas e posse de munições.

Assim sendo, por ausência de elementos que a sustente, a negativa de autoria não autoriza desconstituir a condenação. Confira-se:

[...] Provada nos autos a ocorrência do crime narrado na denúncia, bem como sua autoria e materialidade, impõe-se a condenação, ressaltando que depoimentos testemunhais podem ser meio de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando ratificado em contraditório, e a versão do réu não restar comprovada nos autos, restando sua negativa isolada. [...]
(TJ/MT, N.U 0000586-58.2014.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022).

[...] A negativa isolada da autoria do delito não pode ser considerada para fins de absolvição, sobretudo quando o roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo está demonstrado pelas palavras da vítima e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual (TJMT, Ap no 50137/2017; Ap 155288/2017). [...]
(TJ/MT, N.U 0006102-75.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022).

O envolvimento do adolescente na empreitada criminosa também exsurge nas provas produzidas, especialmente porque sua qualificação no inquérito policial comprova a menoridade (Id.
177293929 - pág. 42-43).

Como reiteradamente decidido, “
a comprovação da idade da vítima de corrupção de menores não se restringe à certidão de nascimento, podendo ser feita por outros documentos dotados de fé pública, inclusive pela identificação realizada pela polícia civil
”
[...]
(STJ, AgRg no HC n. 718.723/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022).

Registro ainda o art. 244-B do ECA “
se trata de tipo misto alternativo
”, e “
o verbo corromper, neste caso significa o agente praticar a infração penal com o menor
” (Valter Kenju Ishida, Estatuto da Criança e do Adolescente – doutrina e jurisprudência, 15a ed. Ed. Atlas, pág. 642).

De fato, a norma visa obstar tanto o ingresso como a permanência do menor no mundo do crime. O bem jurídico tutelado
“não

se restringe à inocência moral do menor, abrangendo, também, a formação moral da criança e do adolescente
” (STJ, AgRg no AREsp 1389738/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018).

Outro não é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

[...] O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes. [...]
(RHC 111434, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 03/04/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 16-04-2012 PUBLIC 17-04-2012).

Também tem pertinência no caso a Súmula n. 500 do STJ, que dispõe: “
a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
”.

Colaciono jurisprudência deste Tribunal:

[...] A corrupção de menor caracteriza-se “independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal” (STJ, Súmula 500). Em outras palavras, a participação de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente da comprovação de que tenha sido efetivamente corrompido. (STJ, AgRg no AREsp 1640414/DF; TJMT, Ap no 44278/2018; TJMT, AP NU 1000497-66.2020.8.11.0049). [...]
(N.U 0041278-08.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021).

[...] Além do mais, por ser crime formal, a corrupção de menor independe de prova da efetiva corrupção, bastando a participação do menor no delito, em companhia de adulto. Inteligência da Súmula 500, STJ. [...]
(N.U 0002426-89.2016.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 14/06/2021).

Destarte, a condenação do réu nas sanções do art. 244-B do ECA deve ser mantida.

Por outro lado, a pena de multa merece ajuste.

Como é cediço, “
o procedimento dosimétrico atinente à pena de multa guia-se pelo critério bifásico, sendo a quantidade de dias-multa definida com critério proporcional àquele utilizado para o arbitramento da pena privativa de liberdade [...]”
(TJ/MT, N.U 0002443-35.2019.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021).

Assim, aplicando os mesmos critérios adotados na sentença para definir a pena privativa de liberdade, a estabeleço em 16 (dezesseis) dias-multa (patamar mínimo de 10 dias-multa, acrescido de 2/3, referente à majorante do uso de arma de fogo no roubo).

Por fim, no que tange à prisão preventiva, o magistrado sentenciante consignou:

Finalizando, por entender que ainda se fazem ainda presentes os requisitos da prisão preventiva e, considerando que o réu respondeu ao processo segregado, NÃO lhe concedo a possibilidade de recorrer em liberdade da presente sentença, utilizando como fundamentos integrantes desta sentença, os lançados na decisão que decretou a custódia do réu, devendo ele iniciar imediatamente o cumprimento da pena no regime imposto, ou seja, semiaberto.

Neste norte, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio da Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o seguinte enunciado que possui aplicação ao caso em julgamento.

“50. A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”

Deste modo, determino a expedição da respectiva guia de execução provisória da pena, bem como, do devido alvará de soltura, SALIENTANDO que, no momento da soltura do réu, ele deverá ser cientificado das seguintes condições de cumprimento da pena:

01 – Comparecer no prazo de 02 (dois) dias perante o Juízo da 4a Vara Criminal desta Comarca e informar nos autos da execução penal o seu endereço atualizado, ocasião em que será comunicado acerca de eventual modificação das condições ora impostas;

02 - Comparecer na 4a Vara Criminal desta Comarca, para assinar o termo de comparecimento e justificar o trabalho do mês;

03 - Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 20 horas e 6 horas do dia seguinte, estando autorizado a sair, por 30 (trinta) dias, contados da sua soltura, para trabalhar ou buscar emprego. A comprovação do emprego será feita por:

a) carteira de trabalho devidamente assinada; ou

b) contrato por tempo determinado,

c) declaração do empregador, com firma reconhecida em cartório.

O documento deverá ser entregue, no prazo de 30 dias, na Secretaria da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, sendo que, em todos os casos, nele deverá constar o endereço do local de trabalho e respectivo horário de entrada e saída do emprego;

04 - Efetuar trabalho externo lícito, devendo comprovar a respectiva ocupação nos autos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da sua soltura;

05 - É vedada a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem como, não poderá se ausentar da Comarca de Rondonópolis/MT, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados pelo Juízo da Execução Penal, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena;

06 - Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo, bares e boates, casas noturnas e locais similares;

07 - Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.), nem de fogo (revólver, espingarda, explosivos etc.);

08 - Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

09 - Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

Fica ciente o sentenciado que, em caso de descumprimento de qualquer uma das condições acima, deverá ser comunicado imediatamente o juízo da quarta vara criminal para que sejam tomadas as providências cabíveis, podendo acarretar revogação do benefício e regressão do regime prisional, conforme dispõem o artigo 50, e artigo 118, ambos da LEP, pois a violação dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso do apenado com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento do acusado. [...]
(Id. 177295705 - pág. 17-20).

Em seguida, expediu-se o alvará de soltura (Id. 177295707 - pág. 1-3).

No caso
sub examine
, a prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia de ordem pública, em decorrência da periculosidade diferenciada do réu, que apresenta várias anotações desabonadoras, como registra este trecho do
decisum:

Ademais, conforme folha de antecedentes criminais de
VALDEMIR BRITO ALMEIDA
este apesar de possuir atualmente 21 anos de idade (nascido em 24.12.2002); possui extensa ficha de registro criminal, tais quais:
01)
INQUÉRITO POLICIAL /ATIVO – autos no 1002588-48.2022.8.11.0021 – Terceira Vara Criminal de Água Boa/MT – crime: HOMICÍDIO;
02)
AUTOS no 1004334-36.2021.8.11.0004/ATIVO – Vara Especializada dos Juizados Especiais de Barra do Garças/MT – crime: CRIMES AMBIENTAIS;
03)
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos /ATIVO – autos no 1001151- 26.2022.8.11.0003 – Quinta Vara Criminal de Rondonópolis/MT – crime: TRÁFICO ILÍCITO e USO INDEVIDO DE DROGAS; e a presente ação penal, logo, observa-se que o presente fato não trata de situação isolado na vida do representado. [...]
(Id. 177295663 - pág. 2-12).

Desde que persistam os requisitos para a custódia cautelar – como ocorre no caso –, não há incompatibilidade entre a negativa de recorrer em liberdade e o regime semiaberto definido na sentença, especialmente diante da compatibilização adotada.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO TENTADO. SENTENÇA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA APÓS PRATICAR VIOLÊNCIA CONTRA A VÍTIMA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A CUSTÓDIA CAUTELAR. ADEQUAÇÃO DETERMINADA NA ORIGEM. A USÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Tendo o decreto prisional apresentado fundamentação concreta, evidenciada na reiteração delitiva, pois o acusado possui extenso histórico de atos infracionais análogos a crime contra patrimônio, e na fuga após a prática de violência contra a vítima, não há manifesta ilegalidade.

2.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, não há incompatibilidade entre a fixação de regime semiaberto e o indeferimento do direito de recorrer em liberdade, na sentença condenatória, sendo apenas necessária a compatibilização da custódia com o regime fixado, o que foi determinado na sentença condenatória
.

3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no RHC n. 185.992/MA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO E PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA SUPREMA CORTE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA DE ELEVADO POTENCIAL LESIVO (4.027G DE COCAÍNA). EXCEPCIONALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte possui entendimento consolidado em ambas as suas turmas criminais no sentido de que não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e desde que o acusado seja mantido em local compatível com o regime fixado na sentença.

2. Todavia, a Suprema Corte firmou posição em sentido diverso, ou seja, de que "[a] fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva" (AgRg no HC 197797, Rel. Ministro Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15/6/2021), uma vez que "[a] tentativa de compatibilizar a prisão cautelar com o regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes". (AgRg no HC 221936, Rel. Ministro Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20/4/2023).

3. Isso não impede que a prisão seja mantida em casos excepcionais e desde que apresentada fundamentação demonstrando a imprescindibilidade da medida. Ou seja, "[e]mbora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero. Precedentes". (AgRg no HC 223529, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJE 19/4/2023).

4. Com finalidade de harmonização da jurisprudência nacional e em homenagem ao princípio da segurança jurídica, compete a este Tribunal acolher o entendimento da Suprema Corte Constitucional, adequando-se às disposições contidas nos referidos julgados.

5. No caso dos autos, entendo que há excepcionalidade apta a justificar a manutenção da prisão preventiva, sobretudo considerando a gravidade concreta da conduta e a maior periculosidade do agravante, evidenciadas pela expressiva quantidade de droga de elevado potencial lesivo apreendida na ocasião do flagrante - 4 tabletes de cocaína, com peso líquido de 4.027g.

6. Sobre o tema, o Supremo Tribunal assentou que "a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva" (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017).

7.
Além disso, o Magistrado sentenciante determinou a expedição da guia de execução provisória, procedimento que assegura ao agravante a compatibilização do regime, bem como o direito de usufruir dos benefícios inerentes à execução penal
.

8. Agravo regimental desprovido
. (STJ, AgRg no RHC n. 190.330/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Com essas considerações, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo parcialmente
o recurso defensivo para ajustar a pena de multa imposta para 16 (dezesseis) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024